Tribunal: STF
Processo: RE 1252973
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. PLEITO PELA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. OMISSÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS. 



    1. Detectada omissão quanto à majoração dos honorários recursais, de rigor o acolhimento dos aclaratórios.



    2. Regem-se pelo Código de Processo Civil de 2015 os recursos interpostos de decisões das quais as partes tenham sido intimadas a partir de 18.3.2016, à luz do que, com espeque na lógica do tempus regit actum, preceitua o art. 14 desse Diploma Processual: “14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.



    3. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, com a consequente majoração da verba honorária recursal (CPC, art. 85, § 11).